Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-15.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018200-15.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MIRANDA GOMES - CPF: 005.602.931-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSO BORGHETI - CPF: 703.886.012-72 (ASSISTENTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (ASSISTENTE), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (ASSISTENTE), JANIO DE SOUSA (VÍTIMA), CAMILA JACIARA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 061.472.641-76 (ASSISTENTE), THAIS DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 062.950.641-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIO DE SOUSA - CPF: 047.372.211-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018200-15.2020.8.11.0015

APELANTE: PAULO MIRANDA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – SUPOSTO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020].

“O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social”
[TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018200-15.2020.8.11.0015

APELANTE: PAULO MIRANDA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Miranda Gomes, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sinop, que o condenou à reprimenda definitiva de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP].

A defesa aduz que o fato de o apelante ter praticado crime enquanto cumpria outra pena, não configura fundamento idôneo para sopesar de modo desfavorável a conduta social do agente.

Postula, ao final, que seja considerada neutra a circunstância judicial dizente à conduta social do agente.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018200-15.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em apertada síntese, que
“o fato de o apelante ter praticado crime quando cumpria outra pena, como decorrência lógica desta, não configura, como consta da sentença ora vergastada, conduta social negativa para efetivo de majoração da pena na primeira fase de dosimetria da pena”
.

De fato, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a conduta social do agente,
“considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito em regime prisional semiaberto”
.

Antes de tudo, convém salientar que não se trata da utilização de condenação judicial transitada em julgado como fundamento para negativar a conduta social do agente, pois,
in casu
, conforme venho reiteradamente me posicionando, tal argumento não se patenteia idôneo para exasperação da reprimenda basilar, podendo ser valorada apenas como maus antecedentes ou, na segunda fase dosimétrica, a título de reincidência.

Destaque-se que o STJ pacificou a questão, em sede de recurso repetitivo, da seguinte maneira:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE.

IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’
.

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque
‘os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais’
. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores
‘jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais’
(
in
Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora
‘‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]’
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)’ (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).

6.
‘São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente’
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Op. cit.
, p. 390).

7.
‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente
, na primeira fase da operação de dosimetria penal,
as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social
,
quando se utiliza
, para esse efeito,
de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado
, pois
esse específico aspecto
(prévias condenações penais)
há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão,
o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente
.
‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
[1]
.

Na hipótese vertente, a conduta social foi valorada de modo desfavorável porque o acusado cometeu o crime durante o cumprimento da pena pela prática de outro delito, sendo este fundamento idôneo, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

O único senão que faço neste voto é que, por vezes, este fundamento é utilizado para negativar a culpabilidade
[2]
-
“por denotar maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base”
– e, em outras, como argumento para sopesar de modo desfavorável a conduta social do agente.

Porém, de uma maneira ou de outra, o fundamento aduzido pela juíza de origem se mostra escorreito para o recrudescimento da reprimenda basilar, inclusive, a título de negativação da conduta social, conforme se infere dos precedentes do STJ abaixo colacionados:

“A conduta social dos agravantes foi valorada negativamente com fundamento em elementos concretos e idôneos, tendo sido destacado o fato de terem praticado o crime enquanto cumpriam pena em regime semiaberto, além de levarem uma vida de vadiagem. Precedentes”
[3]
.

“A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social”
[5]
.

Apesar de, particularmente, me perfilhar ao entendimento segundo o qual, tecnicamente, o fato de o crime ter sido praticado durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo melhor se amolda a personalidade do agente que a conduta social – porquanto diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado –, certo é que este fundamento autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar, não se visualizando nenhum erro ou injustiça na fase de dosimetria da pena levada a efeito pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a reprimenda imposta na sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1º/7/2021.

[2]
Nesse sentido: STJ, HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020. Cito, ainda, outros precedentes que trilham o mesmo caminho: STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, HC n. 396.749/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017; TJMT, N.U 0014984-16.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 479.051/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.

[5]
TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023